Tribunal: TJDFT
Processo: 0741402-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de embargos à execução, indeferiu pedido de tutela provisória por ausência dos requisitos legais previstos no art. 919, §1o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o instrumento de confissão de dívida apresentado constitui título executivo extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória nos embargos à execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O instrumento de confissão de dívida apresentado contém a descrição do objeto, valor da dívida, forma de pagamento, encargos, assinaturas das partes e de duas testemunhas, preenchendo, em princípio, os requisitos do art. 784, III, do CPC, salvo análise mais aprofundada após a produção de provas no primeiro grau.
4. O Superior Tribunal de Justiça (Súmula 300) reconhece a confissão de dívida como título executivo extrajudicial, sendo prescindível a apresentação dos contratos originários.
5. A ausência de garantia da execução e a não demonstração de elementos que afastem a presunção de exigibilidade da dívida impedem a concessão da tutela provisória, conforme art. 919, §1o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O instrumento particular de confissão de dívida, assinado pelas partes e por duas testemunhas, constitui título executivo extrajudicial, prescindindo da apresentação dos contratos originários. 2. A concessão de tutela provisória nos embargos à execução exige a demonstração de garantia do juízo e a presença de elementos que afastem a presunção de exigibilidade da dívida.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 783, 784, 798, 919, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 300. TJDFT, Acórdão 1822840, ApCiv 07019783020228070001, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 06/03/2024, p. 11/03/2024; Acórdão 1794344, ApCiv 07196226520228070007, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 29/11/2023, p. 18/12/2023.